Tribunal: TJES
Processo: 0001366-88.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001366-88.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANTONIO BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
D
e acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.
P
ara desvalorar as circunstâncias do delito o MM. Magistrado não utilizou somente a dissimulação do embargante, mas também pelo fato de ter desferido diversas facadas, demonstrando elevado grau de agressividade e periculosidade na sua conduta.
Dessa forma, por ter utilizado argumentos diversos tanto para as três circunstâncias judiciais e quanto para qualificadora, não há que se falar em
bis in idem
.

3.

“[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/10/2018).

4
.
Portanto
,
o acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para
agravar a pena-base
,
mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o
cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001366-88.2020.8.08.0062

APELANTE: MARCO ANTONIO BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se
de Embargos de Declaração manejados por
MARCO ANTONIO BERNARDO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
deu parcial
provimento ao
Recurso
de Apelação
interposto pelo embargante
.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por não ter se manifestado quanto a tese de
fensiva pertinente à ocorrência de
bis in idem
na fundamentação da pena base,
sendo esta majorada

pelos
mesmos fundamentos utilizados para qualificar o crime de homicídio.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de
saneamento da omiss
ão
apontada
,
redimensionando a pena-base para o mínimo legal.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso
(ID
8125967
)
.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado
quanto a

ocorrência de
bis in idem
.

Ocorre que a matéria foi expressamente tratada no Acórdão embargado, ainda que sucintamente, senão vejamos.

Vê-se que o embargante foi denunciado pela prática do
crime previsto no art. 121, §2º, inciso
IV
, do Código Penal
,
eis que assassinou a vítima mediante dissimulação que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Por sua vez, a pena-base foi exasperada pelos seguinte fundamentos,
conforme consignado no Acórdão:

“
O MM. Magistrado
fixou
a pena-base
em 15 (quinze) anos de reclusão
por considerar como
desfavoráve
is
a
culpabilidade
,
“
[...] eis que o acusado praticou o crime contra um conhecido de infância, pessoa jovem, com 36 anos, da zona rural em que viviam [...]”
; os
antecedentes
, conforme certidão nos autos; e as
circunstâncias
do crime, pois praticado após ingerir bebida alcoólica com a vítima e de forma dissimulada, aproveitando-se da reduzida capacidade psicomotora do ofendido, além de ter desferido diversas facadas, o que demonstra a agressividade e a periculosidade do agente.”

Vê-se, portanto, que para desvalorar as circunstâncias do delito o MM. Magistrado não utilizou somente a dissimulação do embargante, mas também pelo fato de ter desferido diversas facadas, demonstrando elevado grau de agressividade e periculosidade na sua conduta.

Dessa forma, por ter utilizado argumentos diversos tanto para as três circunstâncias judiciais e quanto para qualificadora, não há que se falar em
bis in idem
.

Por fim, ressalto ser firme na jurisprudência
que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

E, in casu, subsistem três circunstâncias desfavoráveis, pelo que se torna inviável aplicar a pena base em seu mínimo legal.

Por fim, destaco que
“[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/10/2018).

Portanto
,
o acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para
agravar a pena-base
,
mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o
cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado
.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)